Tribunal: TJDFT
Processo: 0740850-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740850-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: CLAUDIO WHITAKER VERRI DE ARAUJO, SOLANGE NUNES DESERTO E SILVA, LUCIANO FERNANDO GUIMARAES GONZALEZ RECORRIDO: ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CLAUDIO WHITAKER VERRI DE ARAUJO e OUTRO(S), contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0727027-49.2017.8.07.0001, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, BENEFÍCIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFÍCIOS. A decisão agravada, entre outras questões, rejeitou a prejudicial de prescrição da pretensão autoral, nos seguintes termos (ID 108851700 – dos autos da origem): “Em síntese, afirmou a parte autora ter celebrado, verbalmente, contrato de prestação de serviços com a primeira ré, da qual são sócios os demais requeridos, destinados ao estabelecimento de clínica médica, com o fornecimento de serviços médicos aos associados da autora. Alegou que, não obstante a finalização da avença e o investimento financeiro empreendido pela requerente, após a demolição de parte do imóvel objeto do contrato pela parte ré, as obrigações contratuais não foram adimplidas. Ante o desaparecimento infundado dos prepostos da contratada, alocou os demais réus na polaridade passiva da lide, como consequência do pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica. Asseverou que perdeu diversos associados em razão do inadimplemento contratual da parte ré. Sustentou a ocorrência de danos de ordem material e moral. Citados, os réus apresentaram contestação (ID. 105974906 e ID. 106227900) insurgindo-se contra o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, discutiu-se a legitimidade ativa e passiva e a prescrição da pretensão autoral em desfavor de alguns dos réus, por demora no procedimento citatório. Na contestação de ID. 105974906, arguiu-se a falsidade dos documentos de ID’s 12275073, 12275469 e 12275017. Nessa peça de defesa, alegou-se o desvirtuamento da finalidade social da autora e defendeu-se que a contratação não ocorrera como indicado na inicial, mas em nome do próprio patrono da autora, para a prestação de serviço médico-clínico à população de baixa renda. Apontaram para a ausência de prejuízo material devidamente comprovado, bem como de dano moral, por inexistência de ilícito. Por meio da contestação de ID. 106227900, defendeu-se a inexistência da relação jurídica apontada e, por conseguinte, a ausência de ato ilícito, pois inexistente infração contratual e os elementos da responsabilidade civil, por dano extracontratual. Destacou-se, ainda, que o alegado dano material não foi devidamente comprovado. Em especificação de provas, apenas o quinto réu não se manifestou (ID. 108607144 e 108355760). É a síntese. Passo ao saneamento e à organização do feito. Dispõe o art. 357 do CPC que não sendo o caso de julgamento antecipado, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. [...] Com relação à prejudicial de prescrição intercorrente, acerca da citação de alguns dos requeridos, sócios da primeira ré, após o fim do prazo respectivo, essa não merece prosperar. É cediço que a demora na concretização do ato citatório, sem culpa do requerente, não leva ao encerramento da pretensão pelo decurso do tempo. Nos autos, ajuizados em 2017, após um ano da suposta contratação, não há demonstração de inércia deliberada da autora no que tange à tentativa de localização dos réus. Ao reverso, diversas foram as tentativas para a citação das partes alocadas na polaridade passiva, dificultadas pelo número de litigantes e pelo insucesso daquelas. Assim, por ter ocorrido a demora em razão da própria natureza da demanda, rejeito a prejudicial de mérito.” Os agravantes pediram o provimento do recurso, para que fosse declarada a prescrição em relação aos réus Claudio Whitaker Verri de Araújo, Solange Nunes Deserto e Silva e Luciano Fernando Guimaraes Gonzalez, nos termos do art. 206, §3o, V, CC. Alegaram que, “embora seja certo que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data de propositura da ação (art. 240, § 1o, do CPC), deve o Autor efetivar a citação antes que decorra o prazo prescricional”. Sustentaram que, “retroagindo a interrupção do prazo prescricional à data da propositura da ação, em 22/9/2017, está prescrita a pretensão ressarcitória pelo prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil em 22/9/2020, em relação aos réus: a) Claudio Whitaker Verri de Araujo e Solange Nunes Deserto e Silva, uma vez que a citação se deu, por Edital, apenas no dia 23/9/2021, dia final do prazo de diligência de 20 dias anotado pela decisão de ID99538731; b) Luciano Fernando Guimaraes Gonzalez, uma vez que a Certidão de juntada do Aviso de Recebimento de sua citação postal só foi juntada aos autos em 13/7/2021”. Discorreram que a demora na concretização do ato citatório se deu por culpa da agravada. Enfatizaram que sucessivos atos do processo denotam a desídia da parte agravada na promoção da citação de Luciano Fernando, Claudio Whitaker e Solange Nunes (ID 31641437). Foi proferida decisão por esta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por entender ser ele manifestamente inadmissível (ID 31653599). Da referida decisão os recorrentes interpuseram agravo interno (ID 32547947), o qual foi julgado improvido (ID 34450031). Em seguida, foram opostos embargos de declaração (ID 34927699), que foram rejeitados (ID 36517407). Claudio Whitaker Verri de Araújo e outros interpuseram Recurso Especial (ID 37348393) que foi parcialmente provido a fim de determinar o retorno dos autos a esta Corte para, afastando o não conhecimento, prosseguir no julgamento do agravo de instrumento como entendesse de direito (ID 46099563). Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, no dia 30/03/2023, houve a prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem (ID 153930256). Segundo consta do art. 1.018, §1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator